Tribunal: STF
Processo: HC 266159
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução Penal. Progressão de regime. Exame criminológico. Ato apontado coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de André Luis Lopes de Moura contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.015.831/SP (evento 7).



    No curso da execução da pena, o Tribunal de Justiça reformou a decisão do juízo primevo e condicionou a concessão da progressão de regime prisional à prévia realização do exame criminológico (evento 3).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, inidônea a fundamentação para a determinação de realização do exame criminológico. Sustenta que “em respeito ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, o caso do Paciente resta sob a égide do artigo 112, § 1º, da LEP, com a redação dada pela Lei Federal n. 13.964/2019”. Requer, em medida liminar e no mérito, o restabelecimento do regime aberto de cumprimento de pena.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 7):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTURBADO HISTÓRICO PRISIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. De acordo com a Súmula n. 439/STJ, aplicável para execuções de penas relativas a delitos perpetrados antes da edição da Lei n. 14.843/2024, "admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada". 



    2. No caso dos autos, a Corte estadual determinou a submissão do ora agravante ao exame criminológico com a indicação de argumento idôneo, visto que destacou o conturbado histórico prisional do apenado com registro de falta disciplinar reabilitada em data relativamente recente, o que não consubstancia o alegado constrangimento ilegal, conforme o entendimento desta Corte Superior. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Inicialmente, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, não detecto manifesto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    De outro lado, ostentar bom comportamento carcerário não é garantia de que o condenado esteja apto a ser reinserido no âmbito social. O atestado de comportamento carcerário é utilizado no exame das condições subjetivas do sentenciado apenas como subsídio para formação da convicção do magistrado. 



    A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de admitir o cotejo de exame criminológico para avaliação do pedido de progressão de regime. Nesse sentido, “É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o deferimento da progressão de regime prisional está vinculado ao preenchimento, pelo condenado, de requisitos objetivos e subjetivos. Sendo certo que, na aferição dos pressupostos subjetivos, pode o Juiz da Execução fazer do exame criminológico um dos elementos de sua convicção pessoal” (HC 94.612, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, DJ 24.4.2009).



    Na hipótese, a Corte Estadual, ao dar provimento ao recurso ministerial, assentou que:



    “Consta dos autos do processo de execução nº 0005771-84.2019.8.26.0521 que o agravado cumpre pena atual de 07 (sete) anos e 19 (dezenove) dias de reclusão, pela prática de crimes de ameaça, perseguição, lesão corporal, descumprimento de medidas protetivas, vias de fato, violação de domicílio e embriaguez ao volante, da qual cumpriu 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias. Cometeu faltas graves em 11/08/2020 (novo delito em regime aberto), 15/11/2022 (novo delito em regime aberto) e 17/11/2022 (novo delito em regime aberto), com reabilitação em 17/01/2023. O término de cumprimento está previsto para 09/08/2026 (fls. 656/665). 



    Em 09/10/2024, o MM. Juízo das Execuções deferiu a progressão ao regime aberto ao agravado, sem a realização do exame criminológico, nos seguintes termos:



    “Vistos. 



    Trata-se de pedido de progressão ao regime aberto formulado em favor de ANDRÉ LUÍS LOPES DE MOURA. 



    O Ministério Público opinou pelo indeferimento ou, subsidiariamente, a prévia realização de exame criminológico. 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Inicialmente, em que pese o posicionamento sustentando pelo Parquet, este magistrado entende incidentalmente inconstitucional a nova redação conferida ao artigo 112, §1º, da Leide Execução Penal, acrescentado pela Lei nº 14.843/2024, tendo em vista que fere o princípio constitucional da individualização da pena, na medida em que impõe genérica e indistintamente a realização do exame criminológico a todos os reeducandos, em flagrante desprezo à análise individual e concreta de cada caso de acordo com a natureza do crime, e, especialmente, o histórico carcerário do indivíduo durante o cumprimento da pena. 



    O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada em 23/08/2024, por ocasião do julgamento do Recurso em Habeas Corpus nº 200670-GO, decidiu pela inconstitucionalidade da Lei nº 14.843/2024, estabelecendo o julgado na seguinte ementa: 



    "RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES. 1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui "novatio legis in pejus", pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. 2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, é ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal. 3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa. 4. Recurso em Habeas Corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime



    Em decisões anteriores, o C. STJ também havia afastado o caráter obrigatório da realização de exame criminológico para progressão de regime:



    (...)



    Aliás, a solicitação de exame criminológico de maneira excepcional e justificada, à luz das circunstâncias do caso concreto, estão sumuladas nos Tribunais Superiores: 



    Aliás, a solicitação de exame criminológico de maneira excepcional e justificada, à luz das circunstâncias do caso concreto, estão sumuladas nos Tribunais Superiores: 



    - No Superior Tribunal de Justiça, a súmula nº 439, dispõe que: 'Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.'. 



    - No Supremo Tribunal Federal, a Súmula Vinculante nº 26 estabelece: 'Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico'. 



    Acrescente-se ainda que diante do quadro reduzido e deficitário de expertos nos estabelecimentos prisionais, submeter todos os apenados que alcançaram o lapso temporal a exames criminológicos, resultaria em enormes atrasos processuais e superlotação, violando o princípio da duração razoável do processo e da dignidade da pessoa humana, bem como a observância estrita do dispositivo penal importará, na prática, em violação ao princípio da individualização da pena expresso no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, subtraindo de um grande número de apenados o direito a alcançar a progressão de regime quando preenchidos os requisitos legais. 



    Outrossim, entendo desnecessária a diligência solicitada, uma vez que não existe nos autos informação que torne essa medida imprescindível ao julgamento do pedido, sendo insuficientes, para tanto, a alusão à gravidade do delito (característica intrínseca ao tipo penal violado e que já fora considerada na dosimetria da reprimenda), ou a longa pena a cumprir porquanto seja exigido pela lei o cumprimento proporcional desse montante e não sua integralidade. 



    No mérito, o pedido deve ser julgado procedente. 



    Conforme cálculo de pena a fração necessária à progressão de regime já fora resgatada pelo postulante, e foi comprovado o bom comportamento carcerário, à vista do atestado emitido pelo Diretor Prisional. Presentes, portanto, os requisitos legais 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 112, da Lei de Execução Penal, promovo ao Regime Aberto de Prisão: ANDRÉ LUÍS LOPES DE MOURA (...)” (sic, fls. 671/674)”.



    Respeitado o entendimento contrário, o agravo merece provimento.



    Por primeiro, mostra-se necessário reconhecer a constitucionalidade do § 1º do artigo 112 da Lei de Execução Penal, cuja redação foi alterada pela Lei nº 14.843, de 11 de abril de 2024, vigente na data da sua publicação, a qual considerou a realização do exame criminológico como requisito essencial à demonstração do mérito para a progressão de regime.



    (...)



    Como se vê, a realização do exame criminológico tornou-se condição obrigatória à apreciação do pedido de progressão de regime, de modo que a boa conduta carcerária não resta demonstrada apenas com atestado do diretor da unidade prisional.



    (...)



    Superada a prefacial questão, no mérito, verifica-se que, no caso em comento, de se ver que o bom comportamento carcerário do reeducando (fl. 200) é insuficiente para atestar, por si só, o cumprimento do requisito subjetivo para o deferimento de progressão de regime, devendo o juiz considerar a existência de falta disciplinar, prática de novos delitos no curso de benefícios concedidos e, até mesmo, a forma de cometimento do delito. Enfim, tudo o que possa demonstrar a personalidade do reeducando, para que não se coloque em risco a sociedade, eis que, com a concessão de regime mais brando, retornará ao seu convívio.



    (...)



    Portanto, era incabível a promoção do agravado ao regime aberto, sem que ficasse comprovado, por meio da realização de exame criminológico, ser ele merecedor do benefício, pois isso coloca em risco a comunidade, mormente quando foi condenado por crimes graves, vários deles no praticados no contexto da violência doméstica. 



    Nesse contexto, necessária se faz a realização de exame criminológico, para se aferir a assimilação da terapêutica penal e verificar se há elementos indicativos de que o agente não voltará a delinquir. 



    Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para cassar a r. decisão guerreada e determinar a realização de exame criminológico por comissão multidisciplinar, com o consequente retorno do agravado ao regime anterior.” (destaquei)



    Nessas condições, tal como ressaltado no ato hostilizado, a imposição do exame criminológico, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, nada tem de ilegal, pois respaldada, dentre outros fundamentos, “ o conturbado histórico prisional do paciente, com prática de três faltas graves (a última reabilitada em janeiro/2023), o que evidencia a idoneidade da fundamentação utilizada pela Corte a quo, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem”.



    Aliás, esta Suprema Corte já assentou “É possível que seja determinada, fundamentadamente, a realização de exame criminológico para a progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. Precedentes.”(HC 198.604-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 27.4.2021), “1. A realização do exame criminológico permanece viável nos casos em que justificada sua relevância para melhor elucidação das condições subjetivas do apenado na concessão do benefício” (HC 239.311-AgR, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 27.6.2024). 



    De outro lado, para concluir em sentido diverso, quanto ao preenchimento do requisito subjetivo para concessão da progressão de regime, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou a “Impossibilidade de reexame de prova para análise do preenchimento do requisito subjetivo” (RHC 110.741, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.2.2012); “Concluir de forma contrária à decisão na qual se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via estreita do habeas corpus” (HC 207.740-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.5.2022); “para acatar a tese defensiva seria necessário proceder-se à investigação de fatos e provas com vistas a verificar se o paciente preenche, ou não, o requisito subjetivo apto e suficiente a autorizar, desde logo, o deferimento do benefício executório, providência inviável em sede de Habeas Corpus, ação desprovida do direito ao contraditório” (HC 213.231-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.4.2022); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – preenchimento do requisito subjetivo para o livramento condicional –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 224.935-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.8.2023).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente